Tribunal: TJBA
Processo: 8013708-80.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013708-80.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAYDEE DA COSTA PASSOS OLIVEIRA LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO CONFIGURADO.
MORA.
CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Haydee da Costa Passos Oliveira Ltda. e Jonh Lincoln Passos Gusmão contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Banco do Nordeste do Brasil S.A., em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 130.000,00, firmada em maio de 2022, com vencimento final em 2025. Alegações de excesso de execução, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, ausência de mora e nulidade da sentença por suposta omissão na análise de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida no contrato em exame; (iii) verificar se há excesso de execução decorrente de cálculo equivocado apresentado pelos devedores; e (iv) determinar se se configura a mora dos apelantes, com fundamento na suposta cobrança de encargos ilegais e ausência de notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada (9,55% a.a.) está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (21,67% a.a.), não havendo, portanto, abusividade nem desvantagem excessiva ao consumidor.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, conforme autoriza a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato em exame, inclusive com menção à taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

O laudo pericial apresentado pelos apelantes parte de premissas equivocadas ao aplicar juros simples e excluir encargos legalmente previstos, não se prestando a comprovar excesso de execução nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

A mora resta caracterizada com o inadimplemento da obrigação pactuada, sendo desnecessária a notificação extrajudicial, já que se trata de título executivo extrajudicial e o contrato prevê expressamente o vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

A sentença atacada apresentou fundamentação suficiente, não se verificando nulidade por omissão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 489, §1º, 783, 917, §§ 2º a 4º, e 98, §3º; CC, art. 394; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596.
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.
STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2015, DJe 02.06.2015. STJ, Súmulas 382, 539 e 541. TJBA, Apelação Cível nº 8106409-40.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 10.09.2024, DJ 10.09.2024. TJBA, Apelação Cível nº 8104557-49.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 23.07.2024, DJ 30.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.